Tribunal: TJES
Processo: 5013426-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013426-21.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
OI MÓVEL S/A.

RECORRIDO:
MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
VALOR DE ASTREINTE QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO
. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA em face de OI MÓVEL S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que possui contrato de internet e telefone fixo com a requerida, sendo que desde abril de 2022 os serviços estão suspensos em decorrência do furto de fios da internet e telefone. Aduz que solicitou o restabelecimento dos serviços, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela deferida, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, para condenar a ré:

a) ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de
danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a contar do presente arbitramento;

b) Ao pagamento do valor de
R$ 94,45
(noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente a fatura do mês de maio, com correção monetária desde o desembolso, e juros de lei desde a citação;

c) O valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) em razão do descumprimento da ordem judicial.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4970284, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que as astreintes são inexigíveis, porquanto foi comprovado nos autos o cumprimento quando possível fazê-lo, assim como ausente qualquer ato ilícito indenizável, na medida em que não havia indício de vício na prestação dos serviços ou faturamento.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

O autor contratou o serviço de internet e telefonia fixa, conforme as provas trazidas aos autos, os serviços foram suspensos em abril de 2022, sob o argumento de que houve furto dos fios da internet e telefone. Contudo, ainda em outubro de 2022 os serviços continuavam inoperantes (ID 4970232), ficando evidente a falha na prestação do serviço.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que mesmo estando demonstrado o furto do cabeamento, não é plausível a ausência de manutenção do cabeamento depois de 6 meses. Inclusive, mesmo o recorrente não prestando os serviços contratados, manteve a cobrança das mensalidades (IDs 4970216, 4970217 e 4970218).

Por sua vez, no que tange a multa arbitrada, cabe destacar que a multa diária é sanção imposta à parte para que cumpra o mandamento contido na decisão judicial, sendo seu objetivo precípuo constrangê-la a adimplir a obrigação, não tendo como finalidade indenizar a parte beneficiária da tutela em caso de eventual inadimplemento.

Nesse seguimento, considerando que a parte recorrente não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
, ou sua impossibilidade dentro do prazo estipulado, a consequência lógica é o arbitramento da multa. Ressalta-se que o montante estabelecido não mostra-se excessivo ou exorbitante, não ofende qualquer princípio, tampouco da proporcionalidade ou razoabilidade, não importando em enriquecimento indevido.

O prazo fluiu, e o valor estabelecido é devido exclusivamente em razão da desídia da recorrente, principalmente considerando a natureza da obrigação imposta.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais, esta Turma Recursal tem adotado o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor (R$2.000,00) do dano moral arbitrado pelo juízo de primeiro grau: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)